Tribunal: TJES
Processo: 0000843-69.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-69.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOSE ELEOTERIO BEREDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. QUEDA DE PASSAGEIRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente envolvendo veículo automotor, no valor de R$ 1.687,50, com correção monetária desde o evento e juros desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nexo de causalidade entre o acidente descrito — queda da carroceria de caminhonete atingida por galho de árvore — e as lesões sofridas, apto a justificar cobertura pelo seguro DPVAT; e (ii) se a invalidez permanente encontra respaldo probatório que autorize o pagamento da indenização na forma reconhecida pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, porquanto a controvérsia relativa ao nexo causal e à cobertura securitária foi tempestivamente suscitada na contestação.
4. A jurisprudência admite a incidência do seguro DPVAT em hipóteses de acidentes envolvendo veículos automotores mesmo quando estacionados ou parados, desde que comprovada a conexão entre o uso do veículo e o evento danoso.
5. Documentos juntados aos autos — boletim de ocorrência, prontuário médico e laudo pericial — confirmam a presença do recorrido na carroceria da caminhonete no momento do acidente, estabelecendo a conexão exigida pela Lei nº 6.194/74.
6. Laudo técnico indica invalidez permanente leve, compatível com o valor fixado na sentença, de modo que se impõe a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobertura do seguro DPVAT abrange acidentes ocorridos com passageiros na carroceria de veículo automotor, ainda que parado, desde que configurado o nexo causal entre o uso do veículo e o dano sofrido.

2. É cabível a indenização securitária por invalidez permanente quando esta for comprovada por laudo pericial, ainda que de grau leve.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.013, § 1º; Lei nº 6.194/74, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5006223-31.2022.8.13.0338; TJRS, AC 5004402-11.2019.8.21.0035; TJMS, AgInt 0802918-93.2021.8.12.0002; TJMT, AC 1012993-08.2019.8.11.0003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JOSÉ ELEOTÉRIO BEREDA
, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária pela cobertura de invalidez permanente no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária desde o evento danoso (28/04/2018) e juros legais desde a citação (02/04/2019), com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 128/130 verso) a seguradora alega, em síntese, ausência de nexo causal entre o alegado acidente e as lesões, impugnando ainda a validade do boletim de ocorrência apresentado e a existência de invalidez permanente que justificasse a indenização.

Em contrarrazões (ID 12146587) o recorrido alega, preliminarmente, violação ao princípio da devolutividade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que restou comprovada a invalidez decorrente de acidente com veículo automotor.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JOSÉ ELEOTÉRIO BEREDA
, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária pela cobertura de invalidez permanente no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária desde o evento danoso (28/04/2018) e juros legais desde a citação (02/04/2019), com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 128/130 verso) a seguradora alega, em síntese, ausência de nexo causal entre o alegado acidente e as lesões, impugnando ainda a validade do boletim de ocorrência apresentado e a existência de invalidez permanente que justificasse a indenização.

Em contrarrazões (ID 12146587) o recorrido alega, preliminarmente, violação ao princípio da devolutividade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que restou comprovada a invalidez decorrente de acidente com veículo automotor.

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

II. DA PRELIMINAR SUSCITADA – ALEGADA INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO

Cuida-se de preliminar suscitada pelo recorrido em suas contrarrazões, na qual aponta violação ao princípio da devolutividade, ao fundamento de que a tese de ausência de cobertura securitária – em virtude da inexistência de nexo causal entre o evento e o veículo automotor – teria sido introduzida apenas em sede recursal, não tendo sido objeto de controvérsia na instância de origem.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Examinando-se detidamente a contestação apresentada pela recorrente verifica-se que, desde a fase postulatória, houve expressa impugnação à cobertura do seguro DPVAT sob o fundamento de que o alegado acidente – queda da carroceria de uma caminhonete ao bater em um galho de árvore – não caracterizaria evento de trânsito causado por veículo automotor, mas sim fortuito externo desvinculado da ação do automóvel. Tal argumentação foi delineada nos itens 3.1 e 3.2 da peça defensiva.

Portanto, a controvérsia em torno da caracterização do sinistro como acidente de trânsito e, por conseguinte, da cobertura securitária do DPVAT, foi suscitada oportunamente e validamente devolvida à apreciação deste Tribunal, conforme previsto no artigo 1.013, § 1º, do CPC.

Ademais, o princípio da devolutividade dos recursos ("
tantum devolutum quantum appellatum
") não impede a apreciação das matérias discutidas no juízo de origem e renovadas na apelação, ainda que de forma mais pormenorizada ou com novo enfoque argumentativo.

Rejeito, pois, a preliminar.

III. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia trazida ao conhecimento deste Colegiado restringe-se à verificação de (i) existência de cobertura securitária pelo seguro DPVAT e (ii) comprovação do direito à indenização por invalidez permanente no valor arbitrado.

O autor, ora recorrido, ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento da indenização máxima prevista na Lei nº 6.194/74, com fundamento em acidente ocorrido em 28/04/2018, no qual teria sofrido lesões com repercussão funcional permanente, estando no compartimento de carga de uma caminhonete no momento em que foi atingido por um galho de árvore. A indenização foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo
, que fixou o valor de R$ 1.687,50, com juros e correção.

Alega a apelante que não se estaria diante de um acidente de trânsito típico, pois a atuação causal do veículo automotor teria sido inexistente, funcionando como mero cenário do fato, o que afastaria a cobertura do seguro obrigatório.

Tal argumento, todavia, não merece prosperar.

O Decreto-Lei nº 73/1966 dispõe que o seguro obrigatório de danos pessoais cobre eventos resultantes de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, envolvendo pessoas transportadas ou não. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem ampliado o alcance do conceito de acidente de trânsito, afastando o formalismo e adotando um critério teleológico e material de interpretação.

A respeito da matéria trago os precedentes que seguem, de hipóteses similares a discutida nos autos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE. CAMINHÃO. CARROCERIA. QUEDA DE SEGURADO AO DESCARREGAR MERCADORIA. LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS. INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
O art. 20, L, do Decreto-Lei nº 73/1966, com redação dada pela Lei nº 8.374/1991, estabelece a obrigatoriedade do seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
A queda de segurado da carroceria de caminhão, ao realizar serviço de descarga de mercadoria, configura acidente de trânsito e assegura ao vitimado o recebimento da indenização securitária do DPVAT
, quando comprovado o fato e apurada, em contraditório, a sua incapacidade permanente, nos termos do art. 5º, da Lei Nº6.194/1974. V. V.: APELAÇãO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. VEÍCULO ESTACIONADO. ACIDENTE PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CAUSA DETERMINANTE AFASTADA. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Quando o veículo automotor envolvido no sinistro estiver parado ou estacionado, somente em hipótese excepcional, será cabível a indenização do seguro DPVAT, quando houver prova de que o acidente não decorreu da ação da vítima e sim do veículo automotor. (TJMG; APCV 5006223-31.2022.8.13.0338; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI Nº 6.194/74. AÇÃO DE COBRANÇA.
VEÍCULO PARADO. QUEDA DO SEGURADO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO. CABÍVEL A INDENIZAÇÃO. COMPROVADO O NEXO CAUSAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 1)
Na hipótese, houve queda do autor da carroceria do caminhão quando realizava serviço de descarga, sinistro esse enquadrado como acidente de trânsito, cujas lesões decorrentes do infortúnio estão cobertas pelo seguro DPVAT
. 2) O direito à indenização ao seguro DPVAT nasce a partir de um evento danoso, envolvendo um veículo automotor de via terrestre, independentemente, deste estar em movimento ou parado, conforme dispõe a Lei nº 6.194/74. 3) No caso concreto, comprovado por laudo pericial judicial o nexo causal entre o sinistro e a lesão sofrida pelo autor. Indenização devida. 5) a verba sucumbencial fixada na origem no valor de R$ 1.000,00, está de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, bem como em consonância com a jurisprudência deste tribunal. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5004402-11.2019.8.21.0035; Sapucaia do Sul; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 01/06/2023; DJERS 01/06/2023) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Possibilidade de concessão do seguro.
Queda em carroceria de caminhão. Jurisprudência pátria que admite indenização
. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AgInt 0802918-93.2021.8.12.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 06/05/2022; Pág. 152) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
QUEDA DA CARROCERIA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda da carroceria sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária
, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT. A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida. (TJMT; AC 1012993-08.2019.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 08/02/2023; DJMT 24/02/2023) (destaquei)

No caso dos autos, o boletim de ocorrência, o prontuário médico e o laudo pericial demonstram que o recorrido encontrava-se na caminhonete quando foi atingido por objeto externo, resultando em lesões corporais de natureza permanente. Ainda que o veículo não tenha sido o agente direto do impacto, é inegável sua condição de elemento causal do sinistro, pois sua presença determinou o risco ao qual a vítima foi submetida.

Logo, o nexo causal entre o acidente e a utilização do veículo está estabelecido, configurando-se hipótese de cobertura pelo seguro DPVAT.

Quanto à extensão da invalidez, a perícia técnica realizada por profissional nomeado pelo juízo concluiu pela existência de repercussão funcional permanente, embora leve, o que justifica a indenização estipulada.

Diante de tais fundamentos, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo integralmente a sentença proferida e, em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar